Tribunal: TJDFT
Processo: 0705210-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA. PROVA PERICIAL. CONCLUSIVA. DOENÇA GRAVE. ROL TAXATIVO. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. NÃO CONSTATADA.
1. O art. 6o, XIV, da Lei n.o 7.713/88, dentre outras hipóteses taxativas, isenta do imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de paralisia irreversível e incapacitante.
2. Realizada perícia médica judicial conclusiva, onde foi constatado que a parte não padece de doença grave capaz de lhe garantir a isenção do pagamento do imposto de renda devido pela pessoa física, a improcedência da referida pretensão é medida que se impõe.
3. O atestado médico particular ou o resultado de junta médica oficial não se sobrepõem ao laudo emitido por perito médico nomeado pelo Juízo, visto tratar-se de documentos produzidos unilateralmente, em especial quando apresentam conclusões diametralmente opostas entre si.
4. Recurso conhecido e desprovido.